Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-25.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000534-25.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA(S):

TERCEIRO INTERESSADO:

ITAÚ SEGURO DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DESCARGAS ELÉTRICAS QUE RESULTARAM EM DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que não foi deferida a realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Para a configuração de responsabilidade da concessionária e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes a comprovação do dano efetivo, a conduta lesiva e o nexo causal.

No caso, a ausência de comprovação de pagamento dos danos sofridos nos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados ocasionados por falha na rede elétrica da concessionária apelante impõe a reforma da sentença a fim de julgar o pedido improcedente. Dever de indenizar não configurado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na
Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos Morais
promovida por
ITAÚ SEGURO DE AUTO E RESIDÊNCIA S.
A
., condenando a requerida à ressarcir a autora o valor de R$ 5.091,15 (cinco mil noventa e um reais e quinze centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento de custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Preliminarmente, sustenta a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de prova pericial, uma vez que havia pedido expresso nesse sentido, pois a apelante não teve acesso aos equipamentos queimados em decorrência da suposta oscilação de energia, bem como os documentos apresentados são unilaterais e não devem ter valor probatório.

No mérito, alega existir limites de responsabilidade da concessionária e do consumidor, havendo presunção de legalidade dos atos da concessionária, cabendo ao administrado demonstrar o abuso ou a irregularidade por parte da concessionária; logo, a inversão do ônus da prova em prol do consumidor só opera se houver verossimilhança.

Sustenta a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos nos aparelhos, ônus do qual a apelada não se desincumbiu, conforme dispõe o art. 373, inc. I, do CPC/15.

Assevera que não restam dúvidas de que as disposições trazidas pela Resolução da ANEEL no 414/2010, consistentes nas demandas de ressarcimento de danos elétricos, devem ser estritamente observadas pelos consumidores, não havendo no caso a existência de nexo causal para o dever de indenizar.

Afirma que
os documentos juntados pela apelada não são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a quebra dos equipamentos dos segurados com as atividades desenvolvidas pela empresa concessionária, por serem provas unilaterais (laudos), produzidas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o suposto comprovante de pagamento consiste em tela sistêmica, ou seja, não há nos autos nenhum documento que comprove o efetivo pagamento aos segurados, uma vez que produzido de forma unilateral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença a fim de reconhecer a ausência de indenizar, ou alternativamente, se mantida a sentença, sejam os juros e correção monetária contados da data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC/15 (ID
46623543
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020